Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-15.2021.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002290-15.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BOLINHA HAHAINTESU - CPF: 536.454.212-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002290-15.2021.8.11.0046

APELANTE: BOLINHA HAHAINTESU

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC/15 –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

A mera pretensão de revisão de índices de juros remuneratórios por si só, não configura má-fé. Portanto,
ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte do autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
BOLINHA HAHAINTESU
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 2% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé, visto que além de ter apenas se utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, tentou de todas as formas resolver as dúvidas quanto à contratação de forma administrativa e esta não foi possível.

No mais, aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID 150778173 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, de se destacar que não consta dos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado nº 583596312 firmado entre as partes em meados de agosto de 2011, mas extrai-se da petição inicial de ID nº 150777765 - Pág. 1/14, bem como da contestação constante do ID nº

150777790 – pág. 1/20, que se trata de empréstimo no valor de R$ 3.553,77, a ser pago em sessenta (60) parcelas de R$ 115,00, à taxa de juros de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, capitalização de juros, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Com efeito, insurge-se o autor/apelante somente quanto à sua condenação em litigância de má-fé, por entender que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

Procede a tese recursal, porquanto dispõe o artigo 80 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. ”

No caso dos autos, conforme acima relatado, a parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo a revisão de cláusulas contratuais, em especial a taxa de juros remuneratórios e a capitalização destes.

Da análise detida das alegações contidas na petição inicial e na impugnação à contestação, constata-se que em momento algum o apelante nega a contratação ou recebimento do valor do empréstimo, tampouco alterou a verdade dos fatos.

Aliás, pelo contrário, afirmou que realizou o contrato em discussão e que os juros remuneratórios contratados são superiores à taxa média de mercado, razão pela que entende que o encargo deve ser reduzido e descapitalizado.

Ou seja, não consta dos autos nenhum dos requisitos do dispositivo acima mencionados a ensejar a condenação do autor em litigância de má-fé.

Aliás, tanto é verdade que a própria decisão recorrida, carece de fundamentação quanto à imposição de multa por litigância de má-fé, posto que fez menção apenas na sua parte dispositiva, não indicando/atribuindo em nenhum momento qual teria sido o suposto comportamento violado pelo autor.

Destarte, ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte o autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001628-71.2021.8.11.0007, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTENTE CONDUTA DESLEAL OU ALTERAÇÃO DA VERDADE – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que em momento algum o autor nega a contratação ou afirma que não teria recebido o valor do empréstimo, assim como não alterou a verdade dos fatos, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, eis que o simples fato de os argumentos do requerente não serem acolhidos em primeira instância não conduz, inexoravelmente, à conclusão de que agiu com deslealdade processual. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800088-25.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação ao autor à multa por litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023